Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005518-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBSON CORREA DAUZACKER
AGRAVADO: SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBSON CORREA DAUZACKER contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1003998-40.2018.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME, que revogou a assistência judiciária gratuita concedida ao agravante e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias (ID 36285950).
Sustenta o agravante em suas razões recursais (ID 36265980) que os documentos que acompanharam a petição inicial comprovaram sua situação de hipossuficiência, ocasião em que o magistrado singular deferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
Assevera que a concessão da gratuidade de justiça foi impugnada pela parte agravada e ao analisar a petição de impugnação o magistrado a quo arbitrariamente quebrou o sigilo fiscal do agravante, violando assim seu direito fundamental à intimidade em razão de que a decisão impugnada não apresenta qualquer fundamentação capaz de justificar a imposição de referida medida ao agravante.
Alega que em que pese a “quebra fiscal” ter apurado renda bruta no importe de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme se observa da declaração de imposto de renda anexada aos autos, no ano de 2018 o resultado financeiro obtido com a explosão do imóvel rural arrendado em 2017 para produção de hortaliças foi de apenas R$ 59.819,65 (cinquenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), o que representa um renda mensal de aproximadamente R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Ao final, afirma que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de impossibilidade financeira, tendo em vista a arbitrariedade da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal do agravante, ferindo assim seu direito fundamental à intimidade.
Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal praticado pelo juízo singular com a consequente concessão da gratuidade de justiça.
Sem contrarrazões (ID 43229998).
É o necessário.
Decido.
Por se tratar de matéria já consolidada neste Tribunal de Justiça e no STJ, passo ao julgamento monocrático.
No tocante à alegada inconstitucionalidade da decisão em razão da utilização do sistema INFOJUD para a verificação da suposta hipossuficiência do agravante, razão não lhe assiste.
Isso porque, a simples consulta aos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, entre outros, para a localização bens e ativos financeiros não se confunde com a alegada quebra de sigilo fiscal, pois conforme o atual entendimento jurisprudencial os sistemas informatizados de busca compreendem ferramentas de apoio à eficácia da prestação jurisdicional e à busca da verdade real.
Além disso, o sistema INFOJUD atende ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a efetiva prestação jurisdicional, pois havendo impugnação à concessão da gratuidade de justiça o magistrado singular terá fundadas razões para a realização da referida busca de bens e ativos financeiros, especialmente porque o inciso LXXIV do artigo 5o da CF/88 estabelece a necessidade de prova cabal da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagamento das custas e despesas processuais.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da decisão, pois em conformidade com o atual entendimento jurisprudencial e em conformidade com as regras da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. I - Na origem, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ajuizou execução fiscal e, tendo em vista a não localização de ativos penhoráveis em nome do devedor, requereu a expedição de ofício à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, para que fosse informada a existência de registro ou de depósito de ativos e títulos em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. O requerimento foi indeferido pelo Juízo de primeira instância e, interposto agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu que não há, nos autos, indícios de que a parte executada possua valores mobiliários a serem informados pela companhia B3 S/A.II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. [...] V - Recurso especial provido. (STJ. REsp 1820838 / RS Recurso Especial 2019/0172369-9. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 10-9-2019. Publicação: 16-9-2019).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4o do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6o do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2a Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).
No tocante ao direito à concessão do benefício pretendido, é possível seu deferimento mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.
In casu, extrai-se dos autos que o objeto da lide corresponde à declaração de inexistência de débito de R$ 22.744,12 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavo), referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviço de disponibilização de mão-de-obra temporária e terceirizada, firmado entre a agravada e a empresa HIDROVERDI HORTICULTURA LTDA ME na qual o agravante figura como sócio de fato, cujo valor das custas iniciais corresponde ao montante de R$ 640,84 (seiscentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).
Assim, em que pese a declaração de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, os documentos que instruíram o presente recurso não são aptos a demonstrar a alegada necessidade, pois sua renda bruta declarada corresponde ao montante de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), como afirma o próprio agravante em suas razões recursais.
Destaca-se que a declaração de imposto de renda exercício 2019, na qual consta a renda bruta declarada de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) foi anexada a este recurso pelo próprio agravante (ID 36270496).
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).
Ainda sobre o tema, segue uma coletânea de ementas extraídas dos mais diversos tribunais brasileiros:
Superior Tribunal de Justiça: Primeira Turma
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)” (STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2012. DJe: 11/12/2012)
Superior Tribunal de Justiça: Quarta Turma
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2013. DJe 01/06/ 2013)
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Com estas considerações, nego provimento monocraticamente ao presente recurso, mantendo a decisão agravada.
P.I.C.
Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o agravante para efetuar o preparo do presente recurso, sob pena de protesto, consoante Provimento no 88/2014 e Instrução Normativa no 10/2014.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora